Tribunal: TJDFT
Processo: 0725729-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0725729-46.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo Interno, com pedido de tutela de urgência/retratação, interposto pela Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA contra a r. decisão Id. 56090240, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Nas razões recursais, reitera os fundamentos das razões do Agravo de Instrumento e defende a possibilidade da antecipação da tutela, tendo em vista a verossimilhança do direito. Sustenta que a r. sentença julgou de forma contrária às provas dos autos, sendo necessário suspensão dos atos executórios de forma imediata. Afirma que, ao contrário do que foi alegado na r. decisão agravada, o requisito societário competente se dá com a expressa aprovação do Conselho de Administração, e não com a mera ciência. Informa que a matéria não é nova, pois há idêntico julgamento neste Tribunal de Justiça envolvendo a Agravante e a empresa Agravada, no qual se analisou o mesmo vício, qual seja, a prática abusiva perpetrada pela empresa do Grupo Eletrobrás. Aduz, também, a existência de perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para suspender a ordem de levantamento da quantia depositada. É o breve relatório. Decido. Não tem razão a Agravante. Conforme externado na decisão agravada, em que pese a falta de assinatura de membro do Conselho de Administração da CEA nos Instrumentos de Confissão de Dívida, há nos autos elementos suficientes para inferir a autorização do Conselho Administrativa para a assinatura do termo questionado, pois sua celebração ocorreu em 31 de março de 2020, e há diversas atas posteriores que informam sobre a execução em curso e a negociação da dívida, o que permite concluir que o Conselho Administrativo tinha plena ciência do mesmo. Também não há exigência no Estatuto Social da CEA de que a autorização dependia de assinatura no instrumento de confissão de dívida, ao contrário do que dispõe o artigo 27, IX, que prevê a obrigatoriedade da assinatura do Diretor Presidente nos atos e contratos. Cumpre ressaltar, ainda, que o presente caso diverge daquele tratado no Acórdão n° 1412952, relativo à nulidade do contrato de confissão de dívida entre a ora Agravante e a empresa Furnas Centrais Elétricas S.A (Subestação de Jacarepaguá), pois, naquele, o contrato foi assinado apenas por um dos Direitos Financeiros que assumiu, sozinho, a obrigação de pagar R$ 37.182.512,19 em nome da Companhia de Eletricidade do Amapá. Ante o exposto, deixo de exercer o juízo de retratação inerente ao Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Intime-se o Agravado para manifestar-se sobre o recurso, no prazo de 15 dias, nos termos do art.1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Findo o prazo legal, com ou sem resposta ao Agravo Interno, inclua-se o processo em pauta de julgamento. Brasília, 4 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora